Tribunal: TCU
Processo: 043.076/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.076/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bartira Souza Duque Costa (XXX.087.928-XX); Bruno Escorse Crotti (XXX.003.148-XX); Carla Navarro Carinci (XXX.032.618-XX); Claudia Adriana Colin Heinen (XXX.575.440-XX); Claudio Diniz (XXX.142.506-XX); Claudio Jose Elis (XXX.295.958-XX); Claudio Roberto Fonseca Junior (XXX.070.458-XX); Conrado Mallmann Trombetta (XXX.874.140-XX); Dagmar Vicentin Paparotti (XXX.958.258-XX); Dalmo da Silva Meses (XXX.154.236-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.